Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-20.2023.8.11.0022
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001210-20.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCUS DE MORAES MACEDO - CPF: 344.591.031-68 (RECORRENTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001210-20.2023.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.°

1001210-20.2023.8.11.0022

Recorrente:
Marcus de Moraes Macedo.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -
DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A 30 (TRINTA) DIAS -
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA N.o 04 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do artigo 7o, XVII, sendo que, havendo previsão expressa em lei de que, para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 (quarenta e cinco) dias, o acréscimo de 1/3 (um terço) deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001210-20.2023.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.°

1001210-20.2023.8.11.0022

Recorrente:
Marcus de Moraes Macedo.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Marcus de Moraes Macedo.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

232771159
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o autor não comprovou a desvirtuação das contratações temporárias
.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
232771162
)
:
o recorrente afirma que não é servidor temporário, mas efetivo. Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001210-20.2023.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.°

1001210-20.2023.8.11.0022

Recorrente:
Marcus de Moraes Macedo.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de ação de cobrança promovida por
Marcus de Moraes Macedo em
face do
Estado de Mato Grosso, por meio da qual pleiteia
o recebimento do terço constitucional de férias sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 54 da Lei Complementar n.o 50/1998.

Como exposto no relatório, a sentença julgou improcedentes os pedidos, por considerar que o autor recorrente não comprovou a desvirtuação das contratações temporárias.

Todavia, o conjunto probatório revela que o recorrido é servidor público estadual
efetivo
ocupante do cargo de professor, conforme holerites e fichas financeiras constantes dos autos, estando amparado pela Lei Complementar n.o 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso.

O recorrente alega que, durante todo o vínculo laboral, tem recebido o terço de férias somente sobre o período de 30 (trinta) dias de férias usufruídas, requerendo que o pagamento seja realizado, também, no que tange ao período de 15 (quinze) dias do meio do período letivo.

Sobre a matéria, assim dispõe a carta magna
:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”.

Ademais, os artigos 54 e 55 da Lei Complementar n.o 050/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, assim preceituam:

“Artigo. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)
;

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias;

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala;

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço”.

§3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Artigo. 55. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias”
.

Depreende-se das normas citadas que
assiste razão ao recorrente, uma vez que restou comprovado o preenchimento dos requisitos para o gozo de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias e seu terço constitucional (1/3), qual seja, o efetivo exercício de atividade escolar em sala de aula durante o período reclamado, em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.o 04.

Portanto, a legislação não deixa margem de dúvidas sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias – usufruídos conforme o calendário escolar, em dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias, bem assim sobre a garantia do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração sobre todo o período.

Assim já decidiu essa Câmara de Direito Público:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS 45 DIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RECONHECIMENTO DOS 45 DIAS DE FÉRIAS – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez reconhecido o direito ao recebimento do terço constitucional sobre a integralidade das férias, o pagamento das férias é medida a se impor.

Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003279-25.2022.8.11.0001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/03/2023)
”

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 53, DA LEI MUNICIPAL 813/2010 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido uma vez que o início do período do contrato temporário pleiteado (2017) e o ajuizamento da ação em 2022, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. 2. O artigo 7o, XVII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. 3. In casu, como a Lei no 813/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001676-45.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRESCRIÇÃO

– REJEIÇAO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7o, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (N.U 1001675-60.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).”

No presente caso, restou comprovado que o recorrente é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, fazendo jus, portanto, ao recebimento do terço constitucional das férias no que tange, também, ao período do recesso escolar de 15 (quinze) dias.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte recorrente relativo ao período não prescrito, observado o lapso temporal de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, conforme fichas financeiras anexas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional, ressalvando-se eventuais parcelas comprovadamente pagas.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024